Tribunal: TJPA
Processo: 0032068-12.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0032068-12.2000.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIMONE DE JESUS FERREIRA FREIRE, ADALBERTO LIRIO DE NAZARE LOPES, ALAN PATRICK CLEMENTE ALENCAR, CARLOS ALBERTO RUFINO, CELIO TOMAZ NUNES SALVADOR, DEISE FERREIRA, ELIAS NASCIMENTO DOS SANTOS, ELIEZER VERAS DE MORAES, FRANCISCO HELENO BARBOSA DE BRITO, HAROLDO JORGE BARBOSA VIEIRA, HERLON WIVEENS PEREIRA DE CAMPOS, ISAAC BARBOSA DE BRITO, JOAO LUZ DE OLIVEIRA, JOSE CLADIO CARVALHO RODRIGUES, JOSE MARCOLINO RODRIGUES FERREIRA, JOSE MARIA SANTOS, MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE ARAUJO, MARCOLINO DIAS BARBOSA NETO, MARIA OFELIA ALBANO BAIMA, MARILIA SOUZA MACIEL, MARIO SOARES DA ROCHA, MAURO ANTONIO RIBEIRO DO AMARAL, ROSANA LUCIA SANTOS DA SILVA, SERGIO AUGUSTO FERREIRA, SERGIO DENIS TEIXEIRA LISBOA, ANTONIO ALDENIR DA CONCEICAO LIMA, ARNALDO ALVES PEREIRA, CELSO FERREIRA SARMENTO FILHO, JOSE ALVES DO CARMO, MARINALDO PEREIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À JURISPRUDÊNCIA DO STF E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que anulou questões de concurso público, reconhecendo flagrante ilegalidade na condução do certame, com prejuízo concreto aos impetrantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar, de forma expressa, os parâmetros fixados pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral e os dispositivos constitucionais relativos à separação dos poderes, isonomia, eficiência administrativa e segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado examinou detidamente os fundamentos do recurso e reconheceu a existência de vícios objetivos no concurso público, justificando a intervenção jurisdicional nos moldes admitidos pela jurisprudência do STF.

4. A decisão colegiada analisou o Tema 485/STF, assentando que a atuação do Judiciário restringiu-se ao controle de legalidade, diante de flagrante violação às regras editalícias e prejuízo comprovado aos candidatos.
5. Os princípios constitucionais invocados foram implicitamente abordados, à medida que o acórdão expressamente afastou a substituição da banca examinadora por juízo de conveniência, limitando-se à legalidade e preservando a isonomia entre os candidatos.
6. Não se constata omissão, contradição ou obscuridade, tratando-se de inconformismo com o mérito da decisão. A pretensão de prequestionamento genérico não se amolda à função integrativa dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação do Judiciário em concurso público é admissível quando verificada flagrante ilegalidade apta a comprometer a isonomia entre os candidatos, conforme fixado no Tema 485/STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 0032068-12.2000.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, em
CONHECER DO RECURSO
, PORÉM, NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN
,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra o
acórdão
que negou provimento à
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032068-12.2000.8.14.0301
, interposta em face de
ALAN PATRIK CLEMENTE ALENCAR E OUTROS
.

Em síntese dos autos, os impetrantes prestaram concurso Público para os cargos de Investigador GEP-PC-705 e Escrivão de Polícia Civil GEP-PC-706, Classe A, regidos pelo Edital de certame C-69, publicado em Diário Oficial em 20/02/1998.

Narram que em razão
de erros materiais e procedimentais cometidos pela organizadora do concurso, impetrantes foram induzidos a erro, sendo prejudicados em relação aos demais participantes e, consequentemente, atingindo notas inferiores a nota de corte.

Dentre as irregularidades narradas, descreveram a ocorrência de erros de digitação, os quais comprometeram a exata compreensão do comando das assertivas, uma vez que organizadora procedeu a correção no momento da avaliação, quando já havia decorrido aproximadamente metade do tempo regulamentar, o que criou uma condição desigual entre os candidatos que já haviam iniciado a marcação do cartão resposta e aqueles os quais ainda não haviam preenchido.

Citaram ainda outras cujas assertivas estariam replicadas e até mesmo questões as quais divergem do gabarito adotado pela banca examinadora.

Em razão do aludido, requereram a concessão de ordem a fim de anular as questões reivindicadas, atribuindo-lhes a pontuação correspondente, conforme regra editalícia, e consequentemente, atingindo a nota mínima necessária, tivessem assegurado o prosseguimento nas demais fases do certame.

A sentença de primeiro grau reconheceu o vício em determinadas questões do concurso, determinando a anulação das mesmas e atribuição da pontuação correspondente exclusivamente aos impetrantes que comprovaram o prejuízo, fundamentando que a banca examinadora violou regras editalícias e legais, admitindo a intervenção jurisdicional na hipótese concreta por se tratar de flagrante ilegalidade.

O Estado do Pará interpôs Apelação, defendendo a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, salvo em situações de manifesta ilegalidade, o que não estaria configurado nos autos.

Sustentou, ainda, afronta aos princípios da separação dos poderes, eficiência administrativa, isonomia, impessoalidade e segurança jurídica.

O acórdão embargado negou provimento à apelação, mantendo a sentença de origem ao entendimento de que, diante da comprovação de flagrante ilegalidade, caberia a anulação das questões e a reatribuição de pontuação aos candidatos prejudicados.

Em suas razões de embargos, o ente estadual alega que o acórdão incorreu em omissão relevante, pois não teria apreciado de modo específico e aprofundado todos os parâmetros firmados pelo STF no Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853), especialmente quanto à tese de que "não compete ao Poder Judiciário substituir-se às bancas examinadoras quanto aos critérios de correção de provas", salvo flagrante ilegalidade.

Alega, ainda, ausência de manifestação expressa sobre os dispositivos constitucionais indicados no recurso, notadamente os princípios da separação dos poderes (art. 2º da CF), eficiência administrativa e isonomia (art. 37, caput), e segurança jurídica (art. 5º, caput), o que entende ser indispensável para fins de prequestionamento.

Por fim, ressalta que o intuito do recurso é exclusivo para o prequestionamento e exaurimento da matéria.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos
embargos de declaração opostos
, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

No caso dos autos, não vislumbro razão aos aclaratórios.

O acórdão embargado apreciou detidamente os fatos e fundamentos deduzidos pelo recorrente, inclusive quanto ao
entendimento, consolidado pelo STF no Tema 485, julgamento do
Recurso Extraordinário nº 632.853, com repercussão geral reconhecida
,
no que se refere à possibilidade de intervenção jurisdicional em concursos públicos, tendo ressaltado expressamente que tal controle apenas se admite em situações de flagrante ilegalidade, hipótese excepcional expressamente reconhecida na decisão colegiada, que identificou a ocorrência de vícios objetivos em questões do certame, justificando a atuação jurisdicional.

No presente caso, não se trata de questionar a discricionariedade da banca examinadora em avaliar respostas ou estabelecer critérios técnicos, mas sim de corrigir erros materiais e procedimentais que comprometeram a isonomia entre os candidatos, ferindo os princípios da legalidade e da vinculação ao edital.

O edital do certame previa regras claras e vinculantes quanto à formulação das questões, cabendo à organizadora garantir a lisura e igualdade de condições entre os candidatos. Contudo, a prova aplicada apresentou erros materiais graves, os quais a comunicação tardia de erratas, após transcorrida aproximadamente metade do tempo regulamentar, prejudicou os impetrantes, os deixando em desvantagem em relação aos demais participantes que ainda não tinham iniciado a marcação do cartão resposta, violando o princípio da isonomia.

Quanto aos dispositivos constitucionais invocados pelo embargante, igualmente constou do julgado que a atuação judicial se limitou à análise de legalidade, sem adentrar nos critérios técnico-administrativos da banca, não havendo falar em violação à separação dos poderes, à eficiência, à segurança jurídica ou à isonomia. O acórdão, ao manter a sentença de anulação parcial das questões, fundamentou-se na existência de ilegalidade concreta, hipótese admitida pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

Dessa forma, o voto condutor do acórdão embargado analisou adequadamente a matéria fática e jurídica pertinente, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Ressalta-se que os embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou simples prequestionamento formal, devendo-se resguardar sua função integrativa.
In casu,
pretende o embargante, em verdade, a rediscussão do mérito, finalidade não compatível com a via eleita.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, OS REJEITO, mantendo integro o acórdão aclarado,
conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P.R.I

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025